Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-58.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009474-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA - CPF: 068.934.581-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO - CPF: 062.399.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE - CPF: 064.742.781-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN EMANOEL SANTOS BARROS - CPF: 060.633.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em vista da gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, consistente em lavagem de dinheiro obtido da venda de entorpecentes por facção criminosa, tratando-se ainda de prisão em flagrante ocorrida menos de 06 (seis) meses após a concessão de liberdade provisória em autos diversos, por ter o paciente supostamente realizado apologia a grupo criminoso e corrompido adolescente; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais severa. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009474-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE:

Dr. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE:

ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do APFD n. 1000294-25.2024.8.11.0030 (PJe), em razão da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/03/2024
, enquanto conduzia sua motocicleta sem nenhuma das mãos no guidão, vindo a ser encontrada em sua posse a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie.

Efetuadas diligências por parte dos policiais militares,
ALLAN HENRIQUE
,
Kleber Augusto Souza Pinto
e
Alana Eduarda Boabaid Ruzzene
foram detidos e, posteriormente, conduzidos ao d. juízo
a quo
que, em sede de audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória aos demais increpados, entretanto, decretou a
prisão preventiva
do paciente.

Nesse contexto, sustenta o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, com espeque na tese de
ausência de justa causa
à decretação da prisão preventiva do paciente, que teria sido flagrado tão somente na posse de certa quantia de dinheiro em espécie, sendo
frágeis
os demais indícios a enredá-lo no delito
sub judice
, de forma que não estariam presentes, portanto, os
requisitos
autorizadores do claustro preventivo, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário do
writ
, a tornar mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante sua substituição por providências acautelatórias mais brandas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 209227685 ao ID 209227693.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
209332663
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID
209427174
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 212262186).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA,

Kleber Augusto Souza Pinto
e
Alana Eduarda Boabaid Ruzzene
foram
presos em flagrante delito
, em
27/03/2024
,
pela suposta prática do crime de
integrar organização criminosa.

Por clareza, acrescento que, nos autos da Ação Penal n. 1000324-60.2024.8.11.0030, os três, bem como
Joan Emanoel Santos Barros
,

foram
denunciados
como incursos nas sanções do
art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal
.

Dito isso, verte dos autos que, no dia
27/03/2024,
ALLAN HENRIQUE
,
Alana Eduarda
e
Kleber Augusto
foram
presos em flagrante delito
após serem surpreendidos durante a realização de transações financeiras de dinheiro em espécie, envolvendo elevada soma, estando presentes indícios de que se trataria de quantia decorrente de atividade criminosa.

Na data, policiais militares realizaram a abordagem de
ALLAN HENRIQUE
enquanto ele se encontrava na condução de uma motocicleta, portando uma sacola contendo grande quantidade de dinheiro, enrolado com um elástico amarelo e acompanhado de um comprovante de transferência em nome de
Joan Emanoel
, que já respondia a outros processos criminais pelos delitos de
tráfico de drogas
e
homicídio.

Aos policiais,

o paciente
ALLAN HENRIQUE
confessou que se tratava de dinheiro oriundo das vendas de entorpecentes realizadas pela facção criminosa Comando Vermelho, que teria sido recolhido da residência de
Alana Eduarda
com destino a
Kleber Augusto
.

Logo que se deslocaram à residência de
Kleber Augusto
, os policiais o visualizaram arremessando uma mochila, dentro da qual se encontrou, posteriormente, uma meia branca contendo uma grande quantidade de dinheiro enrolada em elástico amarelo. Aos policiais, o corréu relatou que deixaria a mochila numa lixeira, na faculdade UNIC Cuiabá, para que
Joan Emanoel
a recolhesse.

Posteriormente, em diligências na residência da denunciada
Alana Eduarda
, esta declarou que seria namorada de
Joan Emanoel
e que teria guardado dinheiro em sua residência a pedido dele, confessando ainda que
ALLAN HENRIQUE
havia recolhido os valores e transportado até Nobres/MT.

Nessas diligências, os policiais apreenderam R$ 25.036,00 (vinte e cinco mil e trinta e seis reais); 01 (uma) mochila; e 01 (um) pé de meia branca, em posse do denunciado
Kleber Augusto
; R$ 7.000,00 (sete mil reais), 01 (um) aparelho telefônico; e 01 (um) comprovante de PIX, em posse do paciente
ALLAN

HENRIQUE
; e 01 (um) aparelho telefônico em posse de
Alana Eduarda
.

Após a prisão em flagrante de
ALLAN HENRIQUE,
Kleber Augusto
e
Alana Eduarda
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar dos três e decretou a
prisão preventiva
do paciente, concedendo a liberdade provisória aos demais; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
lavagem de dinheiro
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, destaco que, conquanto
o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos até o momento, a consulta ao caderno processual revela, pelo contrário, que pesa em desfavor de
ALLAN HENRIQUE
o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.92710, no bojo do qual se assinalou que, ao ser abordado pelos policiais, o paciente “
[...] informou que
havia recolhido o dinheiro na casa da suspeita Alana Eduarda
, que é residente da cidade de Rosário Oeste, e que
estaria levando o dinheiro até a casa do suspeito Kleber Augusto
, e que este estaria o esperando em uma residência no Bairro São José, que o mesmo disse que
o dinheiro seria o ‘recolhe’ das vendas de entorpecente realizadas pela facção ‘CV’ na cidade de Rosário Oeste e que o valor contido no comprovante de transferência via Pix seria para abastecer a motocicleta e fazer a entrega do dinheiro
” (ID 148909457 – Págs. 6-10 – autos n. 1000294-25.2024.8.11.0030).

Cumpre assinalar que,
ainda que todos os flagranteados tenham permanecido em silêncio perante a d. autoridade policial,
se cuida de narrativa
ratificada
pelo depoimento dos policiais militares
Leandro Lopes Correa
e
Edemilson Berardo de Almeida
, os quais também relataram que, quando de sua abordagem, a corré
Alana Eduarda
admitiu que guardava o dinheiro a pedido do namorado
Joan Emanoel
, e que
naquela tarde ALLAN HENRIQUE havia passado para recolher e levar até o Município de Nobres/MT
(ID 48909457 – Págs. 17-22 – autos n. 1000294-25.2024.8.11.0030).

Nesse cenário, entendo que a tese
negativa de autoria
deve ser deduzida ao longo da
instrução criminal
, nos autos originários, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
; encontrando-se presentes, no atual estágio processual,
elementos suficientes
a enredar, num primeiro momento, o paciente no episódio delitivo
sub judice.

Afinal,
como se sabe,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
ao risco de
reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Quanto aos fundamentos da prisão deste autuado, verifica-se que
a segregação cautelar se mostra imprescindível para evitar a reiteração delitiva.

Conforme se verifica,
ele foi preso há poucos meses (em 29.10.2023), nos autos de n. 1001378-89.2023.8.11.0032 (que gerou o inquérito policial n. 1001399-65.2023.8.11.0032), por supostamente fazer apologia ao crime e corromper adolescente, haja vista que estava ostentando armas de fogo nas redes sociais, e enaltecendo uma facção criminosa
. Naquela oportunidade, lhe foi concedido o benefício da
liberdade provisória
, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor.

Com efeito, considerando que
poucos meses depois ele foi preso em posse de elevada quantia em moeda corrente, havendo informações de que ele seria responsável por transportar os valores advindos do tráfico de drogas, do chamado “recolhe” das vendas de drogas realizadas por faccionados ao Comando Vermelho, tenho que tais circunstâncias evidenciam o palpável risco de reiteração criminosa e, consequentemente, sua periculosidade social, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso
.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que
o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 209227693 - Págs. 5-6). — Destaquei.

Com efeito, colhe-se dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que, em
30/10/2023
, ou seja,
menos de seis meses antes do episódio delitivo em comento
,
ALLAN HENRIQUE
foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática dos delitos de
apologia de crime ou criminoso
(art. 287 do Código Penal) e
corrupção ou facilitação de corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90); oportunidade em que, consoante se vê dos autos do APFD n. 1001378-89.2023.8.11.0032, lhe foi concedida a
liberdade provisória
, encontrando-se os delitos atualmente sob apuração nos autos do IP n. 1001399-65.2023.8.11.0032.

E, consoante já decidido pelos Tribunais Superiores, encontra-se
fundamentada
a prisão preventiva em cenários dessa natureza, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça assentado o entendimento de que “[...]
não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do agravante, que, na dicção do juízo de primeiro grau, já responde a outro processo criminal pela prática do mesmo crime e pelo qual encontrava-se em gozo de liberdade provisória concedida três meses antes desta nova prisão em flagrante
” (AgRg no HC n. 822.782/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Além do mais, não podem ser também ignoradas a
circunstâncias do caso
, as quais indicam, ao menos nesse momento inicial, que o dinheiro transportado pelo paciente seria oriundo da venda de entorpecentes realizada pela organização criminosa
Comando Vermelho
, razão pela qual deve ser rememorado o entendimento dos Tribunais Superiores, pois
“[...]
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
’ (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/ 2014)”
(AgRg no RHC n. 193.763/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). — Destaquei.

Relembro, ainda, que, consoante a pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consolidada no Enunciado n. 06 TCCR/TJMT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário,
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024